Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA. VISTA À PARTE REQUERENTE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO APRECIADA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A r. sentença que julga procedente o pedido de exibição de documentos sem dar vista à parte requerente dos documentos juntados aos autos pela parte requerida incorre em verdadeiro error in procedendo por violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante das alegações, apresentadas em embargos de declaração, de falsidade e incompletude da aludida documentação.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.